Tribunal: TCU
Processo: 030.870/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10396/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.870/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando Rojas (XXX.682.887-XX); Gilberto da Rosa Braga (XXX.377.447-XX); Gustavo Jose Mascarenhas Andrade (XXX.849.304-XX); Helio Diniz de Miranda (XXX.730.207-XX); Isaias da Guia Souza (XXX.757.705-XX); Ivo Jose dos Santos (XXX.379.577-XX); Izaias Souza Campos Goncalves (XXX.819.427-XX); Joao Maria do Nascimento (XXX.450.224-XX); Jose Messias Ferreira Milhomem (XXX.423.387-XX); Josibias Oliveira de Gois (XXX.929.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.